Tribunal: STF
Processo: ADI 1477
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
EMENTA: - Ação dirigida ao § 9º do art. 119 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, versando a distribuição de atribuições
entre categorias (peritos criminais e papiloscopistas) da Polícia
Civil, sem alcançar, ao primeiro exame, a natureza de direito
processual ou norma de organização judiciária, insertos na
competência legislativa da União.
        Controvérsia acerca da exigência de formação
universitária, que aparentemente se encerra em alegado conflito
entre dispositivos infraconstitucionais.